Tribunal: TJMT
Processo: 1018525-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018525-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), TAMIRIS HECK - CPF: 054.601.411-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MAYCON LINHARES BATISTA - CPF: 073.549.481-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IRMA GOECKS KNOFF - CPF: 862.371.951-49 (VÍTIMA), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES –
2.
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
-
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INCREPADO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS, INCLUSIVE UM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que além de contar com pluralidade de acusados - assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - sofreu as consequências das medidas preventivas à propagação do Covid-19;
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente.

3. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial de primeira instância se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, tais como a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas e a necessidade de conter a contumácia delitiva do acusado, que possui uma extensa lista de antecedentes criminais; valendo acrescentar, ainda, que uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a teor do que preceitua o art. 282, §6o do CPP.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a PABLINE MAYARA B. BELFORT MEDEIROS

PACIENTE:

ACÁCIO COSTA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
mantém, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 0004336-40.2019.811.0021 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
roubo majorado
e
pertencimento à organização criminosa armada
.

Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, a subscritora do
writ
defende as teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, porquanto o recolhimento provisório ao cárcere
perdura desde
agosto de 2019
, ou seja, por mais de 02 (dois) anos,
e conquanto o paciente tenha apresentado resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da custódia em
03/05/2021
e os autos tenham sido remetidos ao Gabinete no dia
14/05/2021
, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade tida por coatora
não deu início à instrução criminal, tampouco manifestou-se acerca da necessidade de manutenção do ergástulo
; o que, segundo a causídica, além de configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
,
ofende a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19
, que passou a exigir a reavaliação periódica e fundamentada das prisões cautelares.

Como segunda vertente, afirma que a
medida segregatícia
além de
extemporânea
, visto que
decretada há mais de 02 (dois) anos
,
não está devidamente fundamentada
, na medida em que a d. autoridade impetrada lastreia a indispensabilidade da prisão para
garantia da ordem pública
em meras conjecturas, inferências negativas e argumentos engessados
“possivelmente emprestados de outras decisões”
, tais como a
gravidade abstrata
dos crimes e o
suposto receio de reiteração delitiva
, justificativas que
não se prestam a evidenciar o efetivo preenchimento do
periculum libertatis
.

Com fincas nessas conjunturas, a causídica pugna pela concessão
in limine

da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao paciente. E,
no mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus.

A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica registrada do ID 105544969 ao ID 105544990.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
106080483) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 108224968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 111155956).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a d. advogada, Dr.a Pabline Mayara B. Belfort Medeiros (OAB/MT 23873),
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no petitório de ID 111708963.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos processuais eletrônicos que em
meados do ano de 2019
, a d. autoridade policial da Comarca de Água Boa/MT
representou
pela decretação da
prisão preventiva
do paciente
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
e dos co-investigados
João Maycon Linhares Batista, Tamiris Heck
e
Alex Júnior Bispo da Silva
(autos n.o 3807-21.2019.811.0021 – cód. 1042970), diante da existência de fortes indicativos de que estariam envolvidos em um crime de roubo majorado levado à efeito em face das vítimas
Irma Goecks Knopf
e
Selvino dos Santos Knopf
, na data de
12/02/2019
; o que restou acolhido pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal de Água Boa/MT na data de
16/08/2019
, sendo a respectiva ordem prisional expedida em face do ora paciente devidamente cumprida em
22/08/2019
.

Encerradas as investigações, na data de
24/09/2019
o i. representante do Ministério Público ofertou denúncia em face de
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
e de seus comparsas, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados
no art. 157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc. I c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP
e
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, instaurando-se a ação penal n.o 0004336-40.2019.811.0021; sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de 1o grau no dia
25/10/2019
, ocasião em que determinada a citação pessoal dos acusados – o que restou devidamente cumprido quanto aos corréus
João Maycon
e
Tamiris,
respectivamente,

em
07/11/2019
e
29/11/2019
; e quanto ao
ora paciente
na data de
12/03/2020
.

Na sequência, o denunciado
João Maycon
, por intermédio da i. Defensoria Pública Estadual, apresentou resposta à acusação em
13/09/2020
, ao que sucedeu a expedição em
29/09/2020
do respectivo edital de intimação do corréu
Alex Junio Bispo da Silva
, visto que encontrava-se em local incerto e não sabido; tendo o prazo do edital transcorrido
in albis
, consoante certificado nos autos na data de
13/11/2020.

O feito seguiu sua regular tramitação e, em
28/01/2021
, o d. Juízo da 3a Vara de Água Boa/MT proferiu decisão
declinando da competência
para processar e julgar o feito em prol da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução n.o 11/2017-TP; determinando a imediata remessa do feito ao juízo competente.

Os autos aportaram à Vara Especializada na data de
01/02/2021
e em
18/02/2021
, o i. Ministério Público
aditou a denúncia
, oportunidade em que imputou aos agentes a suposta prática dos crimes descritos no art.
157, §2o, incs. II e V e §2o-A, inc. I, do CP
c/c
art. 1o, §1o; art. 2o, inc. 2o, §2o, §3o
[
ACÁCIO
e
Tamiris
] e
§4o, inc. I, todos da Lei n.o 12.85/13
, tudo na forma do art. 61, inc. I do CP.

O aditamento foi
recebido
pelo MM. Juiz
a quo
na data de
25/03/2021
, oportunidade em que
ratificados
todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo d. Juízo da 3a Vara de Água Boa/MT, bem como determinada a expedição de ofício ao juízo declinante para que remetesse os procedimentos conexos à ação penal n.o 0004336-40.2019.811.0021, dentre os quais, a Medida Cautelar de n.o 3807-21.2019.811.0021; sendo os acusados
ACÁCIO
e
Tamiris
devidamente citados do aditamento à exordial acusatória na data de
30/03/2021
.

Instado a se pronunciar acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva imposta aos acusados, o i. representante do
Parquet
, por intermédio do parecer datado de
19/04/2021
, manifestou-se por nova requisição dos autos de n.o 3807-21.2019.811.0021, a fim de viabilizar a análise acerca da eventual subsistência dos fundamentos empregados no decreto constritivo originário.

O corréu
João Maycon
foi devidamente citado acerca do aditamento da denúncia na data de
20/04/2021
e em
30/04/2021
, a i. Defensoria Pública Estadual, atuando em seu benefício, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão proferida pelo d. Juízo de Água Boa/MT declinando da competência em favor da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, mesma data em que apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de revogação da custódia cautelar.

Em
03/05/2021
, a defesa técnica de
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
apresentou defesa preliminar, acompanhada de pedido de revogação do claustro provisório; ao que se seguiu nova manifestação do
Parquet
na data de
07/05/2021
, reiterando a requisição de remessa dos autos da Medida Cautelar n.o 3807-21.2019.811.0021.

Assim, respectivamente nos dias
15/10/2021
e
25/10/2021
, foram realizados os apensamentos dos autos de n.o 003806-36.2019.811.0021 e n.o 003807-21.2019.811.0021, e em
04/11/2021
proferida nova decisão pelo MM. Juiz da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, oportunidade em que:
i)
recebido o RESE interposto pela defesa do corréu
João Maycon
e determinado seu processamento em autos apartados, com a abertura de prazo para apresentação das respectivas razões e contrarrazões, com posterior remessa para a 2a instância;
ii)
determinada a intimação do patrono constituído pela corré
Tamiris
, para apresentação de resposta à acusação;
iii)
remessa dos autos da ação penal n.o 0004336-40.2019.811.0021 e apensos ao i. Ministério Público para manifestação, inclusive acerca dos pedidos de revogação das prisões formulados pelas defesas de
ACÁCIO
e
João Maycon
.

Atualmente, o processo-crime encontra-se aguardando carga para o i. órgão acusatório
que, após emitir seu judicioso parecer, remeterá o feito ao d. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para que sejam adotadas as providências cabíveis, dentre elas, a reavaliação acerca da necessidade da prisão preventiva dos acusados.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo e da alardeada inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316 do CPP.

Nada obstante a nobre causídica sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
agosto de 2019,
ou seja, há mais de dois anos, sem que a fase instrutória da ação penal instaurada contra ele tenha sequer se iniciado,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Assim, o atraso no trâmite processual decorre de particularidades e da complexidade da causa que, além de
apurar a prática de crime grave
, supostamente perpetrado por uma engendrada organização criminosa, conta
com
pluralidade de réus
(atualmente em número de quatro), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Outrossim, não há como desconsiderar que durante praticamente todo o ano de 2020, houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face do paciente, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Mato-Grossense, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Outrossim, a despeito das considerações tecidas pela impetrante no sentido de que a custódia cautelar do paciente estaria eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também não encontro motivos para conceder a ordem sob esse viés.

Isso porque, da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação da causídica com o tempo do encarceramento provisório do paciente e com a suposta inobservância do prazo nonagesimal insculpido no art. 316 do CPP, a meu ver, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outra banda,
também não merece prosperar
a alegação defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta das supostas carência de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
.

Isso porque, embora o decreto originário de prisão não integre a prova pré-constituída pela impetrante, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora transcreveu a íntegra de aludido pronunciamento judicial (ID 108224968 – pág. 02/04); sendo, portanto, possível constatar que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto as penas máximas abstratamente previstas para os tipos penais que lhe estão sendo imputados, quando somadas,
atingem patamar superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, mormente pelo relatório de análise de degravação telefônica n.o 169/219, tudo a revelar o provável envolvimento do increpado e de seus comparsas com uma engendrada organização criminosa, responsável pelo cometimento de crimes graves no interior do Estado, inclusive mediante a participação de menores e com emprego de exacerbada violência; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, no que concerne
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta dos crimes
e o
risco eminente de reiteração delitiva
do ora paciente e de seus comparsas evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para
salvaguardar a ordem pública
.

Com efeito, embora o MM. Juiz
a quo
não tenha esmiuçado os antecedentes criminais do beneficiário deste
writ
no decreto segregatício, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

-
Processo Executivo de Pena n.o 0001186-24.2016.811.0064 (SEEU)
, em que cumpre a reprimenda
unificada
de
21 (vinte e um) anos
e
2
0 (vinte) dias
de reclusão, em regime fechado, em decorrência de
04 (quatro) condenações definitivas
pelos crimes de
tráfico de drogas
,
posse/porte de arma de fogo
,
associação criminosa
e
pertencimento à organização criminosa
;

-
Ação Penal n.o 1002626-68.2018.811.0037 (PJe),
em trâmite perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que restou
condenado
pelo suposto cometimento do crime de
homicídio qualificado
à reprimenda de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
,
nos termos da decisão exarada pelo eg. Tribunal do Júri;

-
Ação Penal n.o 0031526-46.2018.811.0042 (PJe),
em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que
denunciado
pelo suposto cometimento do crime de
pertencimento à organização criminosa
;

-
Ação Penal n.o 1007420-32.2020.811.0042 (PJe),
em trâmite perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que
denunciado
pelo suposto cometimento dos crimes de
lavagem e ocultação de bens/valores e pertencimento à organização criminosa
;

- Ação Penal n.o 1004286-60.2021.811.0042 (PJe),
em trâmite perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
lavagem e ocultação de bens/valores e pertencimento à organização criminosa
.

À vista disso, infere-se que além de possuir uma predisposição à prática de condutas ilícitas, o favorecido nessa ordem alimenta um sentimento de certeza pela impunidade, máxime porque
o fato de já ter sido condenado pela prática de outros delitos e responder a outros procedimentos criminais não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico, como de fato, já o fez.

E, deveras, não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a demonstrar sua
periculosidade social
e, com isso, justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública.

Nesse diapasão:

“
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243

DIVULG 23-10-2017

PUBLIC 24-10-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 669.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva imposta a
ACÁCIO
, porquanto devidamente especada sobre elementos de convicção vinculados aos autos, que bem revelam a
gravidade concreta
das condutas perpetradas e a necessidade premente de
obstar sua recalcitrância delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia, tampouco na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, quiçá na alardeada extemporaneidade da medida constritiva.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
salvaguardar a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Até mesmo porque, segundo o entendimento firmado neste eg. Sodalício, “
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Em sendo assim, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva tal como decretada nos autos da
ação penal n.o 0004336-40.2019.811.0021 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021